Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012438-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MAILI DA SILVA MATOSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Maili da Silva Matoso, em favor de GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ E MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Narra que os pacientes encontram-se presos desde 08/01/2020 e 03/03/2020, por supostamente ter cometido os crimes roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, previstos nos art. 157, §2o, II e §2o-A, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.
Sustenta, em síntese, que as prisões devem ser reavaliadas, diante da pandemia do COVID-19, “Novo Coronavírus”, pois os pacientes, correm sério risco de vida, uma vez que são portadores da doença “BRONQUITE ASMÁTICA”.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 47182953 ).
É o essencial.
Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ, registro que já foi debatida no habeas corpus anterior (HC n. 1005228-58.2020.8.11.0000), julgado em 07/05/2020, de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante ementa:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
(...) A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.”
Da mesma forma, em relação ao paciente MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES, os requisitos da prisão preventiva se mostram justificado para garantia da ordem pública, uma vez que é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina, em que o paciente, em concurso de agentes, praticou roubo de veículo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, deixando as vítimas amarradas e abandonadas em uma estrada vicinal, e na sequência praticaram outro roubo, com o uso de arma de fogo, em um estabelecimento comercial, e com o mesmo modus operandi, amarraram e trancaram a vítima em um quarto.
Em relação à necessidade de reavaliação da medida cautelar, ante a pandemia de COVID-19, consignou o Magistrado nas informações que “a cadeia pública desta comarca conta com equipe de saúde especializada, porque foi atestado o bom estado de saúde de ambos e também porque os crimes imputados aos pacientes são graves e foram praticados com violência contra as vítimas”
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator